Tribunal: TJMT
Processo: 1010253-57.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010253-57.2017.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 695.983.551-87 (SUSCITANTE), AGATHA GABRIELLY SANTOS DE CAMARGO (SUSCITANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (SUSCITADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), A. G. S. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), DILCE PEREIRA DA SILVA - CPF: 695.983.551-87 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO
– TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR -
COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
– – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública Estadual, em favor da criança A. G. S. de C., em face do Município de Barra do Bugres, com o objetivo de compeli-lo ao fornecimento de procedimento de valvoplastia pulmonar.

O suscitante aduz que há prevalência absoluta do juízo da infância para análise da matéria, nos termos do artigo 209 do ECA.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 1184724).

O Juízo da Segunda Vara prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 1193884).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela procedência do conflito

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública Estadual, em favor da criança A. G. S. de C., em face do Município de Barra do Bugres, com o objetivo de compeli-lo ao fornecimento de procedimento de valvoplastia pulmonar.

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo menor em busca de fornecimento de tratamento de saúde,
in casu
, fornecimento/custeio de procedimento cirúrgico cardíaco.

Dessa forma, a pretensão deduzida na demanda encontra amparo no microssistema do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, que prevê, em seu art.
4o
, caput, o dever do Poder Público de assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde,
à alimentação , à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art.
148
,
IV
, e art.
209
, ambos do
ECA
,
in verbis
:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Tal competência, aliás, tem sua razão de ser na elevada importância dada aos direitos constitucional ou legalmente enunciados voltados especificamente para proteger aqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, providência de interesse da coletividade.

Essa é a hipótese dos autos, não restringindo, o dispositivo em questão, a atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Dessa forma, a Lei n. 8.069/90 apenas restringe a atuação da Vara Especializada aos casos em que a criança estiver em situação de risco quando das hipóteses arroladas no parágrafo único do art. 148:

Parágrafo único
. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Assim, verificado que a ação de obrigação de fazer se funda no interesse individual e homogêneo de menor, em compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer tratamento de saúde, consistente em procedimento cirúrgico, não há como se afastar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres, para apreciar a demanda, por lhe ser matéria afeta.

Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts.
98
,
I
,
148
,
IV
,
208
,
VII
e
209
, todos da Lei
8.069
/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
em

tratamentos,
são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art.
98
do
ECA
.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art.
208
,
VII
do
ECA
, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts.
148
, inciso
IV
, e
209
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra

geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver

Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia

acesso às ações ou serviços e saúde,
independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

6. Recurso Especial provido.

(REsp no 1486219/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 4.12.14). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS INERENTES À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
. JUÍZO ALHEIO AO CONFLITO. POSSIBILIDADE. 1.O art. 208, da Lei 8.069/90, estabelece que, diante da ofensa aos direitos e interesses infanto juvenis, quer sejam eles protegidos pela Constituição Federal ou pela lei, a atuação do Poder Judiciário, quando demandada, será regida pelas normas previstas no mencionado estatuto, constando no inciso VII do rol exemplificativo do predito artigo o não-oferecimento ou a oferta irregular do acesso às ações e serviços de saúde. 2.Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art. 148, IV, e art. 209, ambos do ECA. 3.Assim, com base na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta, enraizados no ordenamento jurídico brasileiro através do art. 227 da CF/88, dos arts. 1o e 4o do ECA e do Decreto Presidencial no 99.710/90, que ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, conclui-se pela predomínio da competência da Justiça Infantojuvenil mesmo quando o Poder Público seja o agente violador dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4.A declaração da competência de juízo estranho ao conflito negativo não é proibida em lei e guarda harmonia com os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo, além de ser uma solução aceita pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ. 5.Conflito conhecido para declarar a competência de dos Juízo das Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza, embora estranho a esse incidente, para processar e julgar o feito de origem (TJ-CE - CC: 00014109520168060000 CE 0001410-95.2016.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27-3-2017). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MENOR PORTADOR DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - ART.
148
, INCISO
IV
DO
ECA
.
- De acordo com o art.
148
, inciso
IV
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse de menor. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.15.045698-6/000, Relator (a): Des.(a) Versiani Penna , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/0015, publicação da sumula em 20/10/2015). [Destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO VOLTADA CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CAUSA DE PEDIR: FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "RITALINA". PARTE MENOR (16 MESES) E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO (CID 10:F900).
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA EM CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A APRECIAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS FUNDADAS EM INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS AOS TITULARES DA PROTEÇÃO DA LEI No 8.069/1990.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 208, VI E VII, 148, IV, E 98, I, DO ECA JURISPRUDÊNCIA LOCAL E NACIONAL NO MESMO SENTIDO. AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO, DA NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA CONTIDA NO ART. 109, I, A, DO CODOJECE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, MAS REJEITADO. CONFIRMADA A ATRIBUIÇÃO JUDICANTE DA 3a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA.

(TJ-CE 00011395220178060000 CE 0001139-52.2017.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2018). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8o, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA.
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.- A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
(CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017). [Destaquei]

Recentemente esta E. Turma enfrentou a matéria, envolvendo inclusive os mesmos juízos, colho o precedente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR -
COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
– – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (Número

Único: 1008606-90.2018.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/05/2019)

Portanto, como a presente ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental objeto de proteção da Lei n.o
8.069
/90, não há como afastar a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude para decidir o feito.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 2a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres, para o processamento do feito
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública Estadual, em favor da criança A. G. S. de C., em face do Município de Barra do Bugres, com o objetivo de compeli-lo ao fornecimento de procedimento de valvoplastia pulmonar.

O suscitante aduz que há prevalência absoluta do juízo da infância para análise da matéria, nos termos do artigo 209 do ECA.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 1184724).

O Juízo da Segunda Vara prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 1193884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência do conflito.

O eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, julgou procedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o Juízo competente para processar ação que tenha por objeto a proteção de interesses individuais homogêneo de crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e Juventude, a saber:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...).

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

(...).

Art.208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(....)

VI – de acesso às ações e serviços de saúde;

(....)

Por sua vez, o art. 209 do ECA dispõe:

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. (Grifei)

É cediço que a competência absoluta para processar e julgar ação que trate de interesse individual homogêneo de criança ou adolescente à saúde é do Juizado da Infância e Juventude.

Os dispositivos acima transcritos são claros e não dão azo a qualquer questionamento acerca da competência do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar a matéria em foco.

Aliado a isso, extrai-se da Resolução n.o 013/2014/TP que o juízo suscitado – 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres – é competente para
processar e julgar os feitos cíveis em geral, com distribuição alternada e equitativa com a 1a Vara, e, privativamente, os feitos da infância e juventude.

Assim, verificado que a ação de obrigação de fazer se funda no interesse individual e homogêneo de menor, em compelir o Município de Barra do Bugres/MT para fornecer tratamento de saúde, não há como se afastar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT para apreciar a demanda, por lhe ser matéria afeta.

Em casos dessa natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.

2. Na forma da jurisprudência do STJ, "a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016)

3. Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1833909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS.

SÚMULA 7 DO STJ.

1. Trata-se, na origem, de demanda indenizatória em decorrência da omissão do ente público no falecimento da menor Priscila Cristina de Souza, irmã do recorrente, no período em que estava sob acolhimento institucional na Unidade Municipal de Reinserção Social Ayrton Senna.

2. O Tribunal fluminense acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública, uma vez que o recorrente se encontra em situação de risco, visto que o poder familiar da genitora está suspenso e ele está segregado em unidade de acolhimento municipal.

3. A partir disso, conclui-se que estão presentes os requisitos para o exercício da competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1o, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. No mais, a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1o, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Por fim, porquanto o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, ele prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis, quando o feito envolver a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

6. Tendo em vista que o Tribunal estadual decidiu que o menor se encontra em situação de risco, a reforma da conclusão do que foi decidido pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1749422/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018). (Negritei)

A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.

Assim, a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública ou Obrigação de Fazer em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

Com estas considerações, em consonância com o voto do eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo e declaro competente o Juízo 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por ser competente para apreciar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, em que objetiva o fornecimento de tratamento médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020